Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO CIVIL. DANO PROVOCADO POR TERCEIRO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. A responsabilização da instituição financeira, por fraudes praticadas por terceiros, em regra, requer instrução probatória mínima. Faz-se necessário analisar a ocorrência de eventual fortuito interno, decorrente de falha na prestação do serviço, ou se o fato decorreu de atuação exclusiva de terceiro sem vínculo com a instituição, ou mesmo por atuação do próprio consumidor/correntista.
3. Recurso conhecido e não provido.